Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-33.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. TEORIA DA AMOTIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de furto foi consumado ou se permaneceu na forma tentada; (ii) estabelecer se a majorante do repouso noturno deve ser afastada; (iii) determinar se o privilégio do furto de pequeno valor pode ser reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem subtraído, independentemente da perseguição do agente ou da recuperação do objeto, conforme a Teoria da Amotio, adotada pelos Tribunais Superiores. No caso, a ré retirou os bens do interior do estabelecimento e foi abordada somente após ultrapassar a área de vigilância do mercado, o que caracteriza a consumação do delito.
4. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal se aplica quando o furto ocorre durante o período noturno, contexto que favorece a ação criminosa em razão da menor vigilância e capacidade de resistência da vítima. Nos autos, restou comprovado que o crime ocorreu por volta das 21h40, horário enquadrado como repouso noturno pela jurisprudência, inviabilizando o afastamento da majorante.
5. O reconhecimento do privilégio do furto de pequeno valor exige que a res furtiva não ultrapasse o salário-mínimo vigente à época dos fatos. No caso, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 1.407,50, valor superior ao limite estabelecido pela jurisprudência, o que impede a aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.144 (recurso repetitivo); Acórdão 1722505, 07004674220238070007, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/06/2023; Acórdão 1745762, 07012425720238070007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/08/2023.